Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-11.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002286-11.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (RECORRENTE), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ANA LUISA BERTAGLIA VERANO DE AQUINO - CPF: 016.494.151-76 (ADVOGADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO DE VOO EM TRECHO DE IDA E VOLTA. COMPRA DE NOVAS PASSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

A Lei n.º 14.034/2020 exige prova do dano moral, ainda que comprovada a falha na prestação do serviço no contrato de transporte aéreo.

2.

O autor adquiriu passagem aérea, mas foi impedido de embarcar nos voos de ida e volta, sem justificativa adequada por parte da companhia aérea, sendo necessário adquirir nova passagem para o trecho de retorno com outra empresa.

3.

Os transtornos sofridos ultrapassam os meros aborrecimentos, configurando dano material e moral, em razão da frustração e dos prejuízos suportados.

4.

A indenização por danos morais deve observar a capacidade econômica das partes, além das funções de reparação e desestímulo, evitando o enriquecimento sem causa e garantindo o caráter pedagógico da condenação.

5.

O valor da indenização deve ser fixado em observância a razoabilidade e proporcionalidade. Desse modo, o valor fixado em sentença deverá ser reduzido para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

6.

Quanto ao dano material, o autor tem direito ao reembolso, exclusivamente, do valor gasto com a nova passagem aérea, no montante de R$ 10.398,28 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos).

7.

Ambos os recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por AZUL Linhas Aéreas Brasileiras S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.

No recurso interposto, visa a improcedência da demanda, ou

a redução do valor indenizatório.

O autor Vinícius Segatto Jorge da Cunha também interpôs recurso inominado, pleiteando a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.494,27 (treze mil quatrocentos e noventa e quatro reais e vinte e sete centavos).

Contrarrazões apresentadas, tanto pelo autor, quanto pelo réu

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso inominado foi interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais, o requerida visa a afastar o dano moral, enquanto o requerente visa a condenação em danos materiais.

O requerente adquiriu a passagem aérea com o seguinte trecho de ida, saída de Cuiabá às 02 horas do dia 27/09/2023, com a primeira conexão em Guarulhos às 08h25mim, segunda conexão em recife às 12horas, e chegada em Maceió às 12h45mim.

O trecho de volta ocorreria do seguinte modo, saída de Maceió no dia 01/10/2023 às 18h05mim, com conexão em Viracopos ás 23h45mim, e chega em Cuiabá no dia 02/10/2023 às 00h50mim.

Alega que no trecho da ida, ao chegar a última conexão em Recife, foi informado que o avião já havia partido, motivo pelo qual foram realocados para o voo que partiria às 20h40mim, chegando em Recife às 21h30mim, resultando em atraso de nove horas para chegada ao destino.

Quanto a volta, o requerente sustentam quando estavam adentrando a aeronave, foi informado que o voo havia sido cancelado, sendo ofertado um novo voo que partiria apenas no dia seguinte às 06 horas, com chegada ao destino apenas no dia 03/10/2023 às 00h50mim.

Alega que em razão do voo ofertado como realocado, o requerente, por estar acompanhado de sua esposa e dois filhos, um de 03 anos de idade, e um bebe de 03 meses, optou por comprar passagens aéreas, em outra companhia aérea no valor de R$ 10.398,28 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos).

Infere-se que no trecho de ida o atraso de nove horas, e no trecho de volta foi cancelado o voo, fazendo com que o requerente adquirisse novas passagens aéreas.

Passageiro impedido de viajar, causando demora para chegada ao destino configura falha na prestação do serviço, implica no descumprimento das obrigações assumidas.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O contrato de transporte gera, para o transportador, obrigação de resultado, qual seja, a de levar o passageiro ao seu destino conforme as condições convencionadas (dia, horário, aeronave, etc).

Se a empresa aérea não cumpre essas cláusulas e nem demonstra circunstância de força maior ou caso fortuito que legitime a alteração ou cancelamento do voo, tem responsabilidade pelos danos causados.

Reconhecido o dever indenizatório, deve ser fixada a quantia que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não configurar enriquecimento sem causa e gerar o efeito punitivo e educativo esperado.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado em sentença se mostra desarrazoado, motivo pelo qual deverá ser reduzido ao quantum de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

Quanto ao dano material, esse deverá ocorrer somente quanto as passagens adquiridas no trecho de volta, pois houve a comprovação pelo requerente, do desembolso de R$ 10.398,28 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), valor que deve ser restituído com correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por AZUL Linhas Aéreas Brasileiras S/A e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida, reduzindo o valor do dano moral para a monta de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Quanto ao recurso interposto por Vinícius Segatto Jorge da Cunha,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a ré a restituir o valor de R$ 10.398,28 (dez mil trezentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos), corrigido pelo INPC a partir do desembolso, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024